Tribunal: TJDFT
Processo: 0752470-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752470-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO RIBEIRO LOCACAO DE VEÍCULOS E TURIMOS LTDA, PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURIMOS LTDA, PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO contra a decisão (ID 255246291), proferida na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no processo n. 0710484-69.2025.8.07.0007, movida pelo BANCO DO BRASIL SA., ora agravada, em face do agravante. Na decisão (ID de origem 255246291), o Juízo rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado REQUERIDO: PAULO RIBEIRO LOCACAO DE VEICULOS E TURIMOS LTDA, PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO ao ID 251468033, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente conta poupança, portanto, impenhorável. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 251671109. Novos documentos juntados ao ID 253185338. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 255029766. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das quantias depositadas em cadernetas de poupança, limitada a 40 salários mínimos, o que se observa pelo teor do art. 833, X do CPC. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de conta poupança, conforme decisão de ID 251671109, sendo que o devedor não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente que tais valores seriam impenhoráveis. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os extratos bancários acostados ao ID 253185338 demonstram movimentação intensa, com registros de recebimentos e envios de PIX, compras, transferências bancárias, evidenciando que a conta é utilizada como conta corrente, o que afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, depositados em conta bancária do executado. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por estar depositada em caderneta de poupança e ser inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se valores bloqueados em conta bancária classificada como poupança, mas utilizada com frequência e finalidade típicas de conta corrente, podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma automática apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. 4. Para outras modalidades de conta ou aplicação, inclusive aquelas registradas como poupança mas sem comportamento compatível com finalidade de reserva de patrimônio, a impenhorabilidade depende de comprovação concreta de que os valores se destinam à proteção do mínimo existencial. 5. O extrato bancário da conta poupança revela movimentações financeiras frequentes e diversas — como transferências via PIX, pagamentos de boletos e compras — que descaracterizam a finalidade de poupança e aproximam a utilização da conta à de uma conta corrente. 6. Cabe ao devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, o ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, o que não ocorreu nos autos. 7. Precedentes do TJDFT confirmam que o uso habitual da conta poupança como corrente afasta a presunção de impenhorabilidade legalmente conferida. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2000058, AI no 0708640-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1847787, AI no 0735919-37.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 14.06.2024. (Ive)(Acórdão 2036852, 0720887-21.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de conta poupança, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 251606335 (R$ 12.631,86), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. [...] Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a penhora recaiu sobre a quantia de R$ 12.025,08, valor que representa praticamente a totalidade do numerário disponível, comprometendo despesas básicas e a própria subsistência familiar. Alegam ter juntado extratos bancários que evidenciam movimentação financeira simples, compatível com gastos ordinários, sem qualquer indício de fraude ou ocultação patrimonial. Defendem que a decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade à comprovação de que os valores estariam depositados em conta poupança, interpretação que, segundo afirmam, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Argumentam que a proteção prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil alcança qualquer modalidade de depósito bancário, desde que o montante não ultrapasse quarenta salários mínimos, independentemente da natureza da conta, invocando precedentes em abono da tese. Aduzem, ainda, que a manutenção da penhora viola o princípio do mínimo existencial e compromete a dignidade da pessoa humana, ao retirar do agravante recursos indispensáveis à própria sobrevivência. Por tais razões, requerem, em caráter urgente, a concessão de efeito suspensivo e de tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio imediato da quantia constrita, sob pena de dano grave e de difícil reparação. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a sua liberação integral. Por meio do despacho de ID 78893593, determinei a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovassem o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuassem o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O preparo foi recolhido em dobro de forma tempestiva. No despacho de ID 79392151, oficiei ao juízo de primeiro grau para que encaminhasse, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários sigilosos, a fim de possibilitar a apreciação do pedido liminar. O juízo de origem encaminhou os documentos solicitados (IDs 79677223 e seguintes). Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMOS LTDA. e PAULO ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO contra decisão (ID 255246291) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710484-69.2025.8.07.0007, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, que rejeitou a impugnação à penhora. Na origem, o Juízo singular rejeitou a impugnação à penhora. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, portanto, à análise desses requisitos. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi determinada a penhora, por meio do sistema SISBAJUD, do montante de R$ 12.025,08, bloqueado em contas bancárias dos agravantes. Os agravantes sustentam que o valor constrito representa praticamente a totalidade do numerário disponível, comprometendo despesas básicas e a subsistência familiar, sem a presença de indícios de fraude, ocultação patrimonial ou abuso de direito. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a natureza dos valores bloqueados e a possibilidade de incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. O inciso IV do art. 833 do CPC resguarda verbas de natureza alimentar, tais como salários, proventos e remunerações, ao passo que o inciso X estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem admitido, de forma excepcional, a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que: (i) o montante não ultrapasse o limite legal; (ii) reste demonstrada a destinação à subsistência do devedor; e (iii) não haja indícios de fraude, má-fé ou abuso. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, ônus que deve ser satisfeito mediante a apresentação de extratos bancários e demais elementos aptos a evidenciar, de forma minimamente consistente, a origem e a destinação dos recursos. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o montante global bloqueado não ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos, circunstância que autoriza, em princípio, a incidência da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, sobretudo diante da inexistência, ao menos por ora, de elementos que indiquem tentativa de fraude ou desvio de finalidade. Nesse sentido, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024. 4. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na conta corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial. 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. IV. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ)". Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.131.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024) Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 08/09/2025 Data da Publicação/Fonte, DJEN 12/09/2025. – grifo nosso.) Também esta Corte tem adotado entendimento no sentido de que valores inferiores ao limite legal gozam de presunção relativa de destinação ao mínimo existencial, afastável apenas mediante prova concreta de má-fé, abuso de direito ou ocultação patrimonial. Nesse sentido, recentemente manifestei-me nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DESTINADO À SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora judicial via SISBAJUD de valor bloqueado em conta bancária do agravante no curso de execução fiscal. O agravante alegou a impenhorabilidade da quantia por estar protegida pela regra do art. 833, X, do CPC, que resguarda valores depositados até o limite de 40 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora de quantia inferior a 40 salários-mínimos, mantida em conta bancária do devedor, diante da proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, entendimento que vem sendo ampliado pela jurisprudência para alcançar também valores depositados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que respeitado o limite legal e ausente má-fé, fraude ou abuso. 4. O valor bloqueado — R$ 2.478,42 — corresponde a aproximadamente 1,75 salários-mínimos, sendo inferior ao teto de proteção legal e, portanto, presumidamente destinado à subsistência do devedor. 5. Não há nos autos elementos que evidenciem tentativa de fraude, ocultação de patrimônio ou qualquer conduta dolosa por parte do agravante, sendo incabível a mitigação da regra de impenhorabilidade nesse contexto. 6. A manutenção da constrição poderia acarretar dano irreversível ao agravante, diante da dificuldade de restituição dos valores após eventual reforma da decisão de mérito. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao exequente comprovar situação excepcional que justifique a constrição (AgInt no AREsp 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26/02/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária do devedor, inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, presumindo-se destinado à sua subsistência. 2. A penhora sobre tal quantia somente é admissível mediante comprovação de má-fé, abuso de direito ou tentativa de fraude, o que não se verifica quando ausente movimentação patrimonial suspeita ou indícios de ocultação de bens. 3. A impenhorabilidade pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de norma de ordem pública, devendo ser mantida a tutela de urgência que determina o desbloqueio dos valores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 300, caput; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.971.321, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.04.2022; TJDFT, Acórdão 1990626, 0751795-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Hector Valverde Santanna, j. 09.04.2025, DJe 05.05.2025. (Acórdão 2010561, 0716631-35.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.- grifo nosso.) Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça a corroborar o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO VIA SISBAJUD. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação ao arresto judicial realizado via SISBAJUD, no valor de R$ 14.818,08, em conta corrente de sua titularidade, e indeferiu pedido de reconsideração, determinando a manutenção da quantia bloqueada até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que objetiva a sua inclusão no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há supressão de instância quanto à alegação de inadmissibilidade do arresto de bens antes da decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de ausência dos requisitos necessários à desconsideração; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis. III. Razões de decidir 3. Não se conhece das alegações relacionadas à ilegalidade do bloqueio anterior ao julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e à ausência de requisitos para o acolhimento da desconsideração, por não ter sido submetida à apreciação do Juízo de origem e por estar pendente de julgamento, respectivamente, o que configura supressão de instância. 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, originalmente limitada à caderneta de poupança, deve ser estendida às demais modalidades de conta bancária, como contas correntes, considerando a evolução social e a prática comum de uso de tais contas para custeio de despesas básicas. 5. Afasta-se, com a máxima vênia, o entendimento da Corte Especial do STJ que condiciona a impenhorabilidade de valores em conta diversa da poupança à prova da sua destinação ao mínimo existencial, por não se tratar de precedente vinculante e por impor ao devedor a produção de uma prova impossível ou excessivamente dificultosa, incompatível com a realidade social e com a finalidade protetiva do art. 833, X, do CPC. 6. Considerando que os valores arrestados em conta corrente são inferiores a 40 salários-mínimos, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC 373 § 2 833 X. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1285/STJ; TJDFT, Acórdão 2032836, 0721453-67.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025147, 0708030-40.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; STJ, REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024. (Acórdão 2055685, 0720196-07.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora dos valores constritos via SISBAJUD, em execução de título extrajudicial. O recorrente, vigilante, comprovou renda bruta de R$ 3.925,75, renda líquida de R$ 2.625,84 mensais e alegou hipossuficiência econômica, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua situação financeira;(ii) estabelecer se os valores bloqueados em sua conta corrente, em montante inferior a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, segundo interpretação extensiva adotada pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, §§ 2o e 3o) asseguram assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário. 4. O agravante, com renda mensal líquida de R$ 2.625,84, enquadra-se no critério objetivo da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que reconhece como hipossuficiente quem aufere até cinco salários-mínimos, razão pela qual faz jus ao benefício. 5. A proteção da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV) não se aplica por ausência de comprovação de que os valores constritos possuíam natureza remuneratória. 6. Contudo, incide a regra do art. 833, X, do CPC, que assegura impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em caderneta de poupança, cuja interpretação extensiva pelo STJ abrange quantias mantidas em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé. [...] 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, quando destinados à subsistência do devedor e ausentes indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A mera movimentação bancária frequente não afasta a proteção da impenhorabilidade, salvo prova concreta de desvio de finalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 833, IV e X. Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Álvaro Ciarlini; TJDFT, Acórdão 1943483, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; TJDFT, Acórdão 2016484, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 15.07.2025; STJ, AgInt no REsp 2.104.833/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.598.754/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. (jp) (Acórdão 2050754, 0728282-64.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025. – grifo nosso.) À vista desse contexto, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações das partes agravantes, bem como a existência de risco de dano de difícil reparação, na medida em que o desbloqueio em favor do exequente pode comprometer a subsistência dos executados, esvaziando a utilidade do recurso. Cumpre ressaltar que a análise ora empreendida é superficial e tem por objetivo apenas assegurar a utilidade do recurso, sem prejuízo de reexame aprofundado da matéria quando do julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO apenas o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a liberação dos valores bloqueados, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, até ulterior deliberação do egrégio Colegiado da 2a Turma Cível. Brasília, 18 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator